Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705996-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MYLENA EVELYN FERNANDES DA SILVA, WILKER BRUNO BARBOSA MARINHO AGRAVADO: RR CONSTRUCOES LTDA DECISÃO 1. Agravam os autores contra a decisão (id 55890635) 4a Vara Cível de Taguatinga que, em demanda de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu tutela de urgência para anulação de eventual negócio jurídico envolvendo o bem. Requerem, inicialmente, a ampliação da gratuidade de justiça concedida no 1°grau. No mérito, em suma, alegam que a agravada vendeu a terceiro o imóvel objeto da demanda, estando o último na posse do bem e instalado o porcelanato por eles adquirido. Afirmam que a venda do imóvel antes do julgamento é claro indício de fraude e crime, caracterizando litigância de má-fé. Assinalam que a agravada é a culpada pela rescisão contratual, porquanto pagaram cerca de 70% do valor do imóvel e a obra está embargada desde 2020. Buscam, assim, a proteção do valor a ser restituído, nele incluído o custo com o porcelanato que adquiriram. Apontam o perigo na demora em razão de terceiro estar na posse do imóvel, conferindo grave risco ao resultado útil do processo. Requerem, a suspensão de qualquer negócio jurídico referente ao imóvel até a resolução do mérito. 2. Preliminarmente, considerando que a gratuidade de justiça já foi deferida em primeira instância (Proc. 0711090-68.2023.8.07.0007 - id 162953026), o benefício se estende ao segundo grau, não subsistindo, pois, interesse recursal dos agravantes para obter o que já têm. Não há risco de dano que justifique a liminar, considerando que os agravantes pretendem rescindir o contrato de compra e venda do imóvel, com a restituição do valor pago. Assim, em primeira análise, a suspensão requerida não irá garantir a restituição, caso seja a demanda julgada procedente. Logo, a posterior venda do imóvel pela agravada e a posse exercida por terceiro não repercutem no mérito da demanda principal. Além disso, eventual prejuízo referente à instalação do porcelanato poderá ser objeto de demanda autônoma. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator